Tribunal: CARF
Processo: 12326.006372/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.006372/2010-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.082 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
LUCIA MENDES RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos
tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos
termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II
do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.006372/2010-36
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.082 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.006372/2010-36

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Rodrigo Duarte
Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o(a) contribuinte acima identificado(a), foi lavrada a Notificação de Lançamento,
ora em apreço, relativa ao Exercício 2008, exigindo o crédito tributário de R$ 6.947,62,
atualizado até 31/8/2010, tendo em vista a constatação de:
Dedução indevida de despesas médicas: Exclusão de valores relativos a recibos sem
identificação do paciente beneficiário dos serviços. Paula Choeire Nehme Simão Polli -
R$ 4.500,00; Laura da Cruz Menezes - R$ 4.200,00 e Karen da Cruz Menezes - R$
4.000,00.
Cientificado(a) do lançamento, o(a) interessado(a) – vide fl. 08 – apresentou
impugnação, na qual solicita o cancelamento da notificação, da glosa e da multa de
ofício, em síntese, sob os seguintes argumentos:
· Ao ser intimada, apresentou os devidos comprovantes das despesas médicas
informadas em sua DIRPF;
· Todavia fora cientificada da Notificação de Lançamento, que desconsiderou deduções
na monta de R$ 12.700,00, e ainda aplicou multa de ofício;
· Ocorre que “os fundamentos legais da RFB foram pautados pela equivocada
presunção de que faltava a indicação do paciente nos recibos de pagamento com
despesas médicas”;
· “Para a contribuinte, parece mais alguma perseguição a esta, por razões que vão
além de sua compreensão, seja aos médicos que a atenderam no citado período, se não
o é, vejamos os fundamentos dessa fiscalização à luz da legislação citada como violada,
uma vez que os fundamentos do fisco foram: a) Falta de comprovação dos documentos;
b) Falta de previsão legal para sua dedução; c) Ausência de indicação do nome do
paciente.”;
· Não pode prosperar a afirmativa do item “a”, visto que todos os comprovantes
encontram-se em poder da contribuinte e estão em consonância com o art. 80, § 1o, III
do Decreto 3.000/99. “Seria aceitável que esse fisco demonstrasse que tal rendimento
recebido pelos beneficiários médicos não constam em sua base de rendimentos (na
declaração de ajuste), bem como que o CPF não existe ou que o documento é falso,
lógico que com provas aceitáveis pelo estado democrático de direito, porém não é esse
o fundamento do fisco.”;
· Quanto ao item “b”, “não procede tal assertiva, pois o próprio enquadramento legal
disposto pela fiscalização ostenta em seu bojo o autorizativo legal para dedução das
despesas médicas, se assim não fosse, como poderia haver a previsão no programa de
declaração vide o que determina o artigo 43 da Instrução Normativo n°. 15, de 16 de
fevereiro de 2001”;
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.082 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.006372/2010-36

· Com relação ao item “c”, alega que “todos os documentos trazem todas as assertivas
apontadas pela fiscalização, portanto, não procede a exigência, pois consta o nome em
todos os recibos. Cabe frisar que mesmo que não tivesse essa discriminação do
paciente, todavia seria válido, pois não existe tal exigência na legislação apontando
que os documentos devem ‘expressamente’ constar o nome do paciente, sob pena de
nulidade do documento. De qualquer forma, pode e deve o fisco averiguar, até porque
possui instrumentos operacionais suficientes, para verificar na Declaração de Ajustes
do beneficiário dos pagamentos de despesas médicas, com base nos dados constantes
no item 02 desta impugnação.”
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 08/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos
juntados aos autos, identificando o beneficiário dos serviços prestados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Constato que a motivação para manutenção do lançamento cinge-se à
ausência, nos recibos, do beneficiário dos serviços prestados.
Da análise da legislação, tenho que a indicação do beneficiário dos serviços só
deve ser obrigatória se o paciente for pessoa diversa daquela que efetuou o pagamento das
respectivas despesas médicas, porque, do contrário, presume-se que aquele que efetuou o
pagamento é o real beneficiário dos serviços médicos.
Nesse sentido, confira-se a Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013,
segundo a qual pode-se presumir que o beneficiário do serviço foi o próprio contribuinte nas
hipóteses em que os recibos emitidos pelos respectivos profissionais médicos não indicam ou
especificam o beneficiário do serviço, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidade, verbis:
Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.082 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.006372/2010-36

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
podese presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.” (g.n.).

Tendo em vista que a única justificativa para a manutenção da autuação fiscal foi
a ausência de discriminação do beneficiário nos recibos, o lançamento deve ser cancelado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 116
DF CARF MF
Original